Tribunal: TJMT
Processo: 1003690-96.2023.8.11.0045
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003690-96.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SIDNEIA ADRIANA FAVERO - CPF: 896.062.219-20 (APELANTE), SIDNEIA ADRIANA FAVERO - CPF: 896.062.219-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO FUNDADO EM PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA PELA PRÓPRIA REQUERENTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N.º 1.178/STJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação instaurado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, em razão de suposta divergência entre o acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado e a tese vinculante firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.178, que trata dos requisitos para indeferimento da gratuidade da justiça requerida por pessoa natural.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara, que indeferiu a gratuidade da justiça com fundamento na declaração de imposto de renda apresentada pela própria requerente — a qual revelou patrimônio incompatível com a alegada hipossuficiência —, contraria a orientação firmada pelo STJ no Tema n.º 1.178, segundo a qual é vedado o indeferimento do benefício com base exclusiva em critérios objetivos e abstratos, sem prévia oportunidade de comprovação da condição econômica pela parte.

III. Razões de decidir

3. O Tema Repetitivo n.º 1.178/STJ veda o indeferimento automático da gratuidade da justiça fundado em critérios objetivos e abstratos de renda ou patrimônio, exigindo que, havendo elementos aptos a infirmar a presunção de hipossuficiência, seja oportunizada à parte a demonstração de sua condição econômica, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

4. Na hipótese, o indeferimento não decorreu de parâmetro abstrato, mas da análise da declaração de imposto de renda apresentada pela própria requerente, que revelou patrimônio relevante — composto por imóveis, participações societárias e outros ativos —, incompatível com a benesse pretendida, afastando a ratio decidendi do precedente qualificado.

5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada quando elementos concretos dos autos evidenciarem situação econômica incompatível com o benefício, sendo inviável a reabertura da instrução para apresentação de documentos que deveriam ter sido produzidos no momento processual oportuno.

IV. Dispositivo e tese

6. Acórdão mantido integralmente. Determinada a remessa dos autos à Vice-Presidência para as providências cabíveis.

Tese de julgamento:

"O indeferimento da gratuidade da justiça fundado na análise de prova documental produzida pela própria requerente, que evidencia patrimônio incompatível com a alegada hipossuficiência, não contraria a tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1.178/STJ, porquanto não se trata de aplicação de critério objetivo abstrato, mas de valoração de elemento concreto constante dos autos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n.º 1.988.687/RJ, Tema Repetitivo n.º 1.178.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
juízo de retratação
encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão de aparente dissonância entre o acórdão anteriormente proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 339022371) e a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.988.687/RJ, representativo da controvérsia afetada ao Tema Repetitivo nº 1178.

O acórdão ora submetido ao juízo de retratação, proferido por esta Câmara, negou provimento ao recurso de apelação interposto por SIDNEIA ADRIANA FAVERO contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, mantendo integralmente a sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória ajuizada pela cooperativa, referente à inadimplência do cartão de crédito nº 004763********0009, no valor de R$ 62.319,18. O fundamento do acórdão, no que concerne ao indeferimento do benefício da justiça gratuita, consistiu na existência de elementos concretos nos autos — notadamente a declaração de imposto de renda da apelante (ID 120099293) — que revelavam patrimônio incompatível com a alegada hipossuficiência econômica, afastando a presunção relativa prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sidneia Adriana Favero interpôs recurso especial (ID 352458897), alegando, em síntese, violação aos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, bem como ao art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, sustentando que: (i) a presunção relativa de hipossuficiência conferida à pessoa natural teria sido esvaziada; (ii) houve inversão indevida do ônus da prova; e (iii) o indeferimento do benefício se deu sem que fosse oportunizada à parte a complementação de documentos ou a prestação de esclarecimentos, em ofensa ao princípio da cooperação processual.

A Vice-Presidência deste Tribunal, ao analisar o recurso especial, identificou aparente divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no Tema nº 1.178 do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp nº 1.988.687/RJ.

Diante dessa constatação, a Vice-Presidência determinou a devolução dos autos a esta Câmara para que se manifeste sobre o eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 365891393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
juízo de retratação
encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão de aparente dissonância entre o acórdão anteriormente proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 339022371) e a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.988.687/RJ, representativo da controvérsia afetada ao Tema Repetitivo nº 1178.

Reapreciados os autos com a acuidade que a matéria reclama, especialmente à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,
entendo ser caso de manutenção integral do acórdão anteriormente
proferido, sem exercício do juízo de retratação, pelas razões que passo a expor.

O juízo de retratação constitui relevante mecanismo de racionalização e uniformização da atividade jurisdicional, previsto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, por meio do qual se faculta ao órgão prolator do acórdão reexaminar sua decisão quando constatada divergência em relação à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos ou de outros precedentes qualificados.

A finalidade do instituto repousa na promoção da economia processual, da celeridade e da estabilidade jurisprudencial, conferindo efetividade à força normativa dos precedentes vinculantes. Busca-se, assim, assegurar a coerência e a integridade do sistema jurídico, bem como garantir tratamento isonômico aos jurisdicionados, evitando soluções discrepantes para controvérsias idênticas.

Na espécie, os autos retornaram a esta Câmara em razão de determinação da Vice-Presidência, diante da necessidade de verificar eventual adequação do acórdão recorrido à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo n.º 1.178
.

Em síntese, a tese vinculante estabelece que:
(i) é vedado o indeferimento imediato da gratuidade da justiça com fundamento exclusivo em critérios objetivos; (ii) havendo elementos capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência da pessoa natural, deve o magistrado oportunizar à parte a comprovação de sua condição econômica, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil; e (iii) somente após o cumprimento dessa providência é admissível a consideração de parâmetros objetivos, em caráter complementar e jamais como fundamento exclusivo para o indeferimento do benefício.

Delimita-se, assim, a controvérsia à verificação de eventual desconformidade entre o acórdão proferido por esta Câmara e as diretrizes estabelecidas no referido precedente qualificado.

A resposta, contudo, é
negativa

A análise do acórdão proferido por esta Câmara (ID 339022371) evidencia que o indeferimento da gratuidade da justiça não se apoiou em critério objetivo abstrato, tampouco decorreu da simples rejeição da declaração de hipossuficiência apresentada pela apelante. Ao contrário, resultou da apreciação concreta e fundamentada dos elementos probatórios constantes dos autos.

Conforme expressamente consignado no julgado, a Declaração de Imposto de Renda da apelante (ID 120099293), produzida e apresentada pela própria requerente, revelou a existência de patrimônio e direitos em montante significativamente superior às obrigações declaradas, circunstância incompatível com a alegada insuficiência de recursos. O indeferimento do benefício, portanto, não decorreu da adoção de parâmetro objetivo previamente estabelecido,
mas da análise individualizada da situação econômica efetivamente demonstrada nos autos
.

É precisamente nesse aspecto que se afasta a incidência do Tema n.º 1.178 do Superior Tribunal de Justiça. A tese vinculante veda o indeferimento automático da gratuidade com base exclusiva em critérios abstratos de renda ou patrimônio, mas não impede que o magistrado afaste a presunção prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil quando existirem elementos concretos capazes de evidenciar situação econômica incompatível com a benesse pretendida.

In casu
, a conclusão adotada tanto pelo juízo de origem quanto por esta Câmara decorreu justamente da
valoração de prova documental constante dos autos, com indicação expressa dos elementos que infirmavam a alegada hipossuficiência
. Não se verifica, assim, qualquer desconformidade entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não há espaço para o exercício do juízo de retratação.

A tese firmada no Tema n.º 1.178 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, antes do indeferimento da gratuidade da justiça, deve ser oportunizado à parte requerente demonstrar sua alegada insuficiência econômica, mediante indicação dos elementos que justificam o afastamento da presunção prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, contudo, não se verifica qualquer afronta a essa diretriz. Os autos evidenciam que o indeferimento do benefício não decorreu de juízo abstrato ou de presunção contrária à declaração de pobreza,
mas da análise da própria documentação apresentada pela apelante para demonstrar sua situação financeira
. A declaração de imposto de renda por ela juntada revelou quadro patrimonial incompatível com a alegada hipossuficiência, fornecendo elementos suficientes para o exame da controvérsia.

Não se pode perder de vista que
a parte teve efetiva oportunidade de comprovar sua condição econômica, tendo produzido a prova que reputou pertinente.
O fato de o conteúdo dessa documentação conduzir a conclusão diversa da pretendida
não implica violação ao contraditório nem autoriza a reabertura indefinida da instrução para apresentação de novos elementos.

Cumpre recordar, ademais, que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
possui natureza relativa
. Trata-se de mecanismo destinado a facilitar o acesso à justiça, mas que
não impede o magistrado de afastá-la quando os elementos concretos dos autos evidenciarem situação econômica incompatível
com a concessão do benefício. Interpretar diversamente significaria atribuir caráter absoluto a uma presunção que o próprio legislador concebeu como relativa.

Assim, tendo a conclusão adotada pelas
instâncias ordinárias
decorrido da análise de prova produzida pela própria requerente,
não se identifica qualquer descompasso entre o acórdão recorrido e a orientação firmada no Tema n.º 1.178 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, Ademais, a situação examinada no Tema n.º 1.178 do STJ não se confunde com a hipótese dos autos. Naquele precedente, discutia-se o indeferimento da gratuidade da justiça com fundamento exclusivo em critérios objetivos e abstratos, sem respaldo em elementos concretos do caso.

Aqui, diversamente, o indeferimento decorreu da análise da própria documentação apresentada pela requerente, em especial da declaração de imposto de renda, que evidenciou patrimônio incompatível com a alegada hipossuficiência.

Não se trata, portanto, de aplicação automática de critério objetivo, mas de valoração de prova concreta produzida pela parte, circunstância que afasta a incidência da
ratio decidendi
do Tema n.º 1.178 e evidencia a consonância do acórdão recorrido com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A declaração de imposto de renda juntada aos autos (ID 120099293), referente ao exercício de 2022, evidenciava a existência de patrimônio relevante, composto por imóveis, participações societárias e outros ativos, em montante incompatível com a alegada hipossuficiência econômica.

A posterior alegação de agravamento da situação financeira, decorrente de enfermidade e endividamento, demandaria comprovação oportuna nos autos, mediante a apresentação da documentação pertinente no momento processual adequado. Não o tendo feito, mostra-se inviável a consideração de documentos apresentados apenas em fase posterior, conforme já assentado por esta Câmara ao apreciar os embargos de declaração.

Portanto, os documentos posteriormente produzidos, ainda que possam indicar alteração superveniente da situação econômica da recorrente,
não têm o condão de infirmar as conclusões alcançadas com base no conjunto probatório que instruía o julgamento.

Ante o exposto em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
previsto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,
MANTENHO INTEGRALMENTE O ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO
por esta Quinta Câmara de Direito Privado, por não vislumbrar qualquer desconformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.178.

Determino, por conseguinte, a remessa dos autos à Vice-Presidência, para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026